Tribunal: TJDFT
Processo: 0704927-60.2023.8.07.0011
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. REQUERIMENTO DE TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. PEDIDO PRINCIPAL PARA REVISÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
1. É possível o requerimento de tutela cautelar antecedente para exibição de documento com o fito de subsidiar a revisão de cláusulas, sendo desnecessária a propositura de ajuizamento de ação autônoma de produção antecipada de provas.
2. A tutela cautelar antecedente requerida pelo apelante estava diretamente vinculada à exibição do instrumento negocial alusivo a contrato de mútuo, cujas cláusulas seriam posteriormente discutidas. O referido pedido, inclusive, consta explícito na exordial.
3. Eventual possibilidade de o autor proceder à cumulação própria, em seu pedido, com a obtenção de documento e a revisão de cláusulas contratuais, não representa óbice para a formulação de requerimento de tutela cautelar antecedente, visto que tal viabilidade está prevista nos artigos 305 e 308, § 1o, do CPC.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.